Tribunal: TJBA
Processo: 8046539-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046539-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DOURIAN BARBARA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALAN OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: JULICE DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. POSSE VELHA CARACTERIZADA. POSSE FÁTICA ININTERRUPTA POR MAIS DE DUAS DÉCADAS (PROVA DOCUMENTAL). DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE INADEQUADA À VIA POSSESSÓRIA (ART. 1.210, §2º, CC). CERCEAMENTO DE DEFESA (ART. 5º, LIV E LV, CF). NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC). RISCO DE DANO GRAVE À PARTE VULNERÁVEL. DECISÃO CASSADA. I. O caso versa sobre ação possessória, na qual a comprovação da propriedade pela Agravada é irrelevante para a concessão da liminar. II. Havendo nos autos indícios de posse fática exercida pela Agravante desde julho de 2003, o esbulho não se qualifica como posse nova (Art. 561 CPC), mas sim como posse velha. A concessão de liminar, nessas hipóteses, deve submeter-se aos requisitos da tutela de urgência genérica, previstos no Art. 300 do CPC. III. A expulsão imediata da Agravante de sua moradia de longa data, onde reside com neta portadora de autismo grau 2, configura perigo de dano grave e de difícil reparação. A Jurisprudência do STJ reforça a necessidade de o Tribunal considerar as circunstâncias fáticas que influenciam o resultado (Art. 493 do CPC). IV. Recurso conhecido e provido para cassar a liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8046539-96.2025.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Agravante DOURIAN BARBARA PEREIRA DOS SANTOS e como Agravada JULICE DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor, para CASSAR a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora